Tribunal: TCU
Processo: 036.795/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 791/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda de objeto, e determinar o seu arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.795/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advocacia (31.736.149/0001-67); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Paulo Augusto de Oliveira, representando Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advocacia; Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Mauricio Dantas Goes e Goes (15.684/OAB-BA) e outros, representando Lapa Goes e Goes Advogados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.